Tribunal: TJSP
Processo: 1000513-12.2020.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Ação de cobrança de taxas de manutenção, infraestrutura e conservação de loteamento rural, cobrada dos titulares por associação civil sem fins lucrativos – Improcedência – Desassociação expressa – Inexigibilidade da obrigação – Tema Repetitivo 882 do Superior Tribunal de Justiça – Liberdade de associação – Art. 5.o, XX, da Constituição Federal – Incidência do art. 85, § 8.o, do Código de Processo

Ementa:
Ação de cobrança de taxas de manutenção, infraestrutura e conservação de loteamento rural, cobrada dos titulares por associação civil sem fins lucrativos – Improcedência – Desassociação expressa – Inexigibilidade da obrigação – Tema Repetitivo 882 do Superior Tribunal de Justiça – Liberdade de associação – Art. 5.o, XX, da Constituição Federal – Incidência do art. 85, § 8.o, do Código de Processo Civil – Alteração da forma da verba honorária de ofício – Precedente do Superior Tribunal de Justiça – Recurso não provido, com observação.